Tribunal: STF
Processo: RE 228013
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO A
CANDIDATO POBRE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º E 18 DA CARTA
FEDERAL.
Ausência de preqüestionamento da violação ao art. 18 da
Carta Federal.
Afronta ao princípio constitucional da isonomia que não
prescinde do exame de legislação local, aplicada pelo aresto, não
dando suporte ao extraordinário, segundo a jurisprudência assente da
Corte.
Recurso não conhecido.